Tribunal: TJSP
Processo: 0083118-03.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA. Processos que veiculam pretensões condenatórias em face da cessionária de 15 escolas de idiomas. Reunião dos processos para julgamento em conjunto. Sentença acolheu o pedido de cobrança e julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios. Contrato de cessão de carteira de alunos, fundo de comércio e outras avenças. Resolução da controvérsia

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE COBRANÇA. Processos que veiculam pretensões condenatórias em face da cessionária de 15 escolas de idiomas. Reunião dos processos para julgamento em conjunto. Sentença acolheu o pedido de cobrança e julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios. Contrato de cessão de carteira de alunos, fundo de comércio e outras avenças. Resolução da controvérsia depende da identificação do número de alunos efetivamente transferidos. Realização de prova pericial que não atentou aos critérios previamente definidos pelas partes na celebração do instrumento contratual. Imprescindibilidade de retorno dos autos para a Vara de Origem, com designação de nova perícia para atestar a quantidade de alunos realmente cedidos. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PREJUDICADOS.